Tribunal: TJES
Processo: 5002055-21.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002055-21.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AILTON PEREIRA DE ARAUJO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002055-21.2023.8.08.0069.
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: AILTON PEREIRA DE ARAUJO.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 08/06/2023, DEVIDO À FALTA DE MANUTENÇÃO NA REDE QUE ABASTECE A LOCALIDADE, HOUVE UMA ESPÉCIE DE CURTO-CIRCUITO NO CABO QUE ALIMENTA A UNIDADE CONSUMIDORA PERTENCENTE AO AUTOR - SEGUIDO DE EXPLOSÃO E FOGO - FATO QUE OCASIONOU A INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS 14H40, DO DIA 08/06/2023, ÀS 17H40, DO DIA 09/06/2023. CONSIDERANDO QUE O AUTOR FICOU POR MAIS DE 24 HORAS SEM O RESTABELECIMENTO DE ENERGIA, VEM PERANTE ESTE JUÍZO PLEITEAR A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGA QUE A PARTE AUTORA SEQUER COMPROVA O SUPOSTAMENTE OCORRIDO, NÃO PASSANDO, ASSIM, DE MERAS ALEGAÇÕES SEM BASE ALGUMA COMPROBATÓRIA, RAZÃO PELA QUAL DEVEM SER JULGADOS IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS NA PRESENTE DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO o pedido inicial para Condenar o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente. Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO DE MODO A QUE SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA EM FACE DA MESMA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, DEVENDO A R. SENTENÇA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(6). DO MÉRITO.
PRIMEIRAMENTE INSTA DESTACAR QUE SE TRATA DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO, ONDE SE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU SEJA O DEVER DE INDENIZAR INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA, BASTANDO APENAS QUE FIQUE CONFIGURADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO. PORTANTO, A PARTE RECORRENTE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS EVENTOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE PROVOCAM DANOS A TERCEIROS, CONFORME O ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A LEI Nº 7.783/89 EM SEU ARTIGO 10, I, DEFINE O FORNECIMENTO DE ENERGIA COMO SERVIÇO ESSENCIAL, VEJAMOS:
São considerados serviços ou atividades essenciais: i - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis.
JÁ O ART. 22 DO CDC, AFIRMA QUE OS SERVIÇOS ESSENCIAIS DEVEM SER CONTÍNUOS E, CASO ESSA OBRIGAÇÃO SEJA DESCUMPRIDA, A PESSOA JURÍDICA DEVERÁ CUMPRI-LA E REPARAR OS DANOS CAUSADOS. NO CASO DOS AUTOS, ENTENDO QUE O OCORRIDO ESTÁ ALÉM DO ABORRECIMENTO DA VIDA COTIDIANA, VISTO QUE O AUTOR FICOU MUITO TEMPO SEM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, PORTANTO, CONCLUO QUE HOUVE FALTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA RÉ, TAL COMO MUITO BEM LANÇADO NA SENTENÇA DE PISO, CUJOS ARGUMENTOS ADOTO COMO MINHAS RAZÕES DE DECIDIR NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. A RESPONSABILIDADE POR DANOS ADVINDOS DA ATIVIDADE DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO TAMBÉM É OBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL, NÃO DEVE PROSPERAR, POIS O DANO MORAL PRESSUPÕE DOR FÍSICA OU MORAL E SE CONFIGURA SEMPRE QUE ALGUÉM AFLIGE OUTREM, INJUSTAMENTE, PRIVANDO OU DIMINUINDO AQUELES BENS QUE TÊM UM VALOR PRECÍPUO NA VIDA DO HOMEM E QUE SÃO A PAZ, A TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO, A LIBERDADE INDIVIDUAL, A INTEGRIDADE FÍSICA, A HONRA E OUTROS AFETOS E SEUS PRESSUPOSTOS SÃO: O ATO LESIVO, O DANO EFETIVAMENTE OCORRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES, CONFORME DISPÕE OS ARTS. 186 E ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. POR ISSO, TENDO EM VISTA QUE RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A RECORRENTE DEVERÁ INDENIZAR O RECORRIDO PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CDC.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO
A QUO
APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.

(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

(9). SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §2º, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)